Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Diante de inúmeras publicações jornalísticas com informações e trechos incompletos dos vídeos relativos às declarações prestadas por RONNIE LESSA em sede de acordo de colaboração premiada, torno públicos os Anexos 1 e 2 do referido acordo, bem como os vídeos a eles relacionados, conforme concordância da Polícia Federal que apontou não existir mais necessidade do sigilo para as investigações. Os demais anexos permanecerão em sigilo.



    A defesa do colaborador RONNIE LESSA requer sua transferência para o Presídio de Tremembé/SP, em face do parágrafo 4º da Cláusula 2ª, onde ficou consignado que:



    Parágrafo 4º. Os CELEBRANTES pleitearão em favor do COLABORADOR, desde que por ele provocado, o benefício ora acordado sem prejuízo dos direitos previstos no artigo 5º da Lei n.º 12.850/2013, assim como se empenharão junto ao juízo da execução para que fique o COLABORADOR recolhido em local destinado a presos sujeitos à situação especial de risco, no Complexo Penitenciário de Tremembé/SP.



    Os benefícios previstos na colaboração premiada dependem, obviamente, da eficácia das informações prestadas, uma vez que trata-se de meio de obtenção de prova, a serem analisadas durante a instrução processual penal.



    Isso, entretanto, não impede que, no presente momento, seja realizada, provisoriamente, a transferência pleiteada – enquanto ainda em curso a instrução processual penal; medida possível e previamente acordada por esse juízo com a a Chefia do Poder Executivo bandeirante e com a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo.



    Diante do exposto DETERMINO:



    1) O LEVANTAMENTO DO SIGILO DOS ANEXOS 1 E 2 DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA DE RONNIE LESSA, bem como dos vídeos a eles relacionados;



    2) A TRANSFERÊNCIA do colaborador RONNIE LESSA (CPF 934.216.647-49) ao Complexo Penitenciário de Tremembé/SP, observadas as regras de segurança do estabelecimento prisional, mediante monitoramento das comunicações verbais ou escritas do preso com qualquer pessoa estranha à unidade penitenciária, inclusive com monitoramento de visitas, enquanto não encerrada a instrução processual em curso no Inq. 4.954/RJ.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Comunique-se ao Diretor da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, ao Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao Governador do Estado de São Paulo e ao Diretor do Complexo Penitenciário de Tremembé/SP.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente